Tribunal: CARF
Processo: 12448.720865/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.720865/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.166 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
JURACI VIEIRA SERGIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
TRCT. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte por pessoas jurídicas e
por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em razão da rescisão do contrato de trabalho
compete ao contribuinte.
Afasta-se parcialmente a autuação quando o conjunto probatório carreado aos
autos se presta a demonstrar a inocorrência parcial de omissão de rendimentos.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a omissão de rendimentos, no valor de
R$ 2.632,00, na base de cálculo do imposto de renda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.720865/2011-87
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.166 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720865/2011-87

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 35/38):
Trata-se de Notificação de Lançamento de fls. 7 a 12 lavrada em nome do contribuinte
acima identificado, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano-
calendário 2007, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$
10.144,41.
O lançamento resultou de omissão de rendimentos no montante de R$ 38.800,62,
correspondente aos valores a seguir discriminados:

Decorreu também o lançamento de imposto compensado indevidamente, declarado
como retido pelo Ministério da Saúde, CNPJ 00.394.544/0192-85, no valor de R$
1.362,59.
Cientificado do lançamento em 30/12/2010 (fl. 30), o contribuinte apresentou a
impugnação de fls. 2 e 3 em 25/01/2011 (fl. 2).
Alega que inseriu o total de todos os rendimentos recebidos como tendo sido pagos pelo
Ministério da Saúde. Esclarece que apenas o valor de R$ 77.163,54 foi efetivamente
recebido deste Ministério. Diz que, por erro de preenchimento de sua declaração, não
discriminou as fontes pagadoras com os respectivos rendimentos, fato que pode ser
comprovado pela análise da declaração refeita, onde se pode constatar que os valores
coincidem.
Salienta, no tocante aos rendimentos recebidos da Sociedade de Ensino Superior Estácio
de Sá Ltda., que o valor foi de apenas R$ 2.879,65 e que o inseriu, como acima
explicitado, no montante declarado. Justifica que trabalhou para esta Sociedade até
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.166 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720865/2011-87

junho de 2007. Informa a juntada da rescisão do contrato e dos contracheques de janeiro
a junho.
Ressalta, quanto à glosa da compensação, que há erro de CNPJ como evidencia o
comprovante juntado, discriminando rendimentos de R$ 77.163,54.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Verificada omissão de rendimentos, a autoridade tributária lançará o imposto de renda,
de ofício, com os acréscimos e as penalidades legais, considerando como base de
cálculo o valor da renda omitida.
Cientificado da decisão, em 17/04/2015 (fls. 44), o contribuinte, em 11/05/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 47/48), alegando, preliminarmente, que o termo de rescisão do
contrato de trabalho com a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, enseja a retificação dos
valores lançados, e que inexistiu dolo na omissão apontada em relação ao Ministério da Saúde,
no valor de R$ 4.444,37, uma vez que não recebeu o informe de rendimentos, embora tenha sido
recolhido o imposto retido sobre os aludidos rendimentos. No mérito, registra que, ao teor do
TRCT em anexo, parte dos rendimentos recebidos da Sociedade de Ensino Superior Estácio de
Sá, ao teor do TRCT são de natureza indenizatória, justificando a diferença existente entre o
valor declarado e o informado pela aludida fonte pagadora, sanando assim a omissão de
rendimentos apurada no particular. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 49/51.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.166 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720865/2011-87

O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, no valor de 6.138,48 com IRRF de R$ 32,62,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento parcial da omissão de rendimentos apurada, uma vez que parte dos aludidos
rendimentos decorreram da rescisão do contrato de trabalho, constituindo-se em verbas de
natureza indenizatória, portanto não tributáveis.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com cópia do TRCT
homologado em 11/07/2007 (fls. 49/50).
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento
e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Neste ponto, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput da CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade
do lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais de cunho material e processual
aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo do suporte documental carreado aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 37):
Em consulta aos sistemas da Receita Federal verifica-se existência de Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF, enviadas ao Fisco em nome do contribuinte,
pelos valores e fontes pagadoras a seguir discriminados:

Os Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Imposto de Renda Retido na Fonte,
relativos à Agência Nacional de Saúde Suplementar, ao Ministério da Saúde (CNPJ
00.394.544/0192-85) e à Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão do Governo do
Rio de Janeiro, trazidos aos autos pela defesa (fls. 13 a 15), confirmam os valores de
rendimentos e imposto retido, informados em DIRF por essas fontes pagadoras à
Receita.
Acerca da fonte pagadora Ministério da Saúde, CNPJ 00.394.544/0127-87, o
contribuinte não apresenta nenhum comprovante.
Quanto à fonte pagadora Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, os
documentos carreados aos autos não são suficientes para ensejar a retificação
pretendida pelo contribuinte. A cópia da CTPS (fl.16) registra a rescisão do contrato
de trabalho em 02/07/2007, mas o Termo da Rescisão, contendo os valores
recebidos, não foi apresentado. Nota-se que a DIRF apresentada pela fonte pagadora
informa valor significativo pago ao contribuinte em julho/2007, mês em que
ocorreu a rescisão mencionada.
Desta forma, considerando o total de rendimentos tributáveis recebido pelo contribuinte
em 2007, montante de R$ 115.964,16, com o imposto retido sobre esses rendimentos de
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.166 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.720865/2011-87

R$ 14.962,27, e a informação levada ao ajuste de rendimentos no importe de
R$108.185,47 e imposto compensado de R$ 14.436,51, retifica-se o lançamento
conforme demonstrativo a seguir: (...).
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
parcialmente prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Os contracheques e o TRCT acostados aos autos (fls. 17/22 e 49), informam que o
Recorrente recebeu da Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá , no decorrer do ano-
calendário de 2007, os rendimentos totais de R$ 6.800,58 (R$ 2.689,73 + R$ 4.110,85), sendo
que parte dos rendimentos informados no TRCT são de natureza indenizatória ou tributação
exclusiva na fonte, não representando acréscimos patrimoniais ao teor do art. 43 do CTN,
devendo assim ser excluídas da base de cálculo do imposto de renda – dentre as quais: avido
prévio indenizado (R$ 1.009,84), 13o salário rescisão (R$ 233,68), férias indenizadas (R$
1.009,84, salário família (R$ 3,08), 13o salário indenizado (R$ 38,95), 1/3 férias indenizadas (R$
336,61) – portanto fora do espectro da incidência tributária, contradizendo e demonstrando a
incorreção das informações contidas na DIRF apresentada pela fonte pagadora.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e consoante as disposições legais, não devem ser tributadas as parcelas
recebidas em face da rescisão do contrato de trabalho (fls. 49), no valor total de R$ 2.632,00,
dada sua natureza indenizatória, razão pela qual torno insubsistente o crédito tributário no
particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar a omissão de rendimentos, no valor de R$ 2.632,00, na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 59
DF CARF MF
Original